Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727246-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual, em ação popular ajuizada contra DISTRITO FEDERAL e BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. (autos n. 0705092-18.2025.8.07.0018), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação popular com pedido liminar proposta por EDUARDO ARAÚJO DE SOUZA contra o BANCO DE BRASÍLIA (BRB) e o DISTRITO FEDERAL. O autor popular relata que a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas do BRB, iniciada em 10/05/2024 e concluída em 12/03/2025, elegeu Juliana Monci Souza Pinheiro como membro titular do Conselho Fiscal, a qual foi indicada por Distrito Federal (GDF), acionista controlador do banco, além dela ser Chefe de Gabinete do Governador do Distrito Federal. Contudo, entende que a indicação é incompatível com o ordenamento jurídico, a jurisprudência e a própria natureza e função legal do Conselho Fiscal, afrontando princípios essenciais da governança corporativa e disposições expressas da Lei das Sociedades por Ações, das Estatais e da Constituição Federal. Menciona o artigo 161, §4o, a, Lei n.o 6.404/76, afirmando que a eleição para a composição do Conselho Fiscal deve ocorrer sem a participação do acionista controlador (DF), considerando que a competência deste conselho é justamente fiscalizar atos de gestão e o cumprimento do objeto social da empresa, de modo que sendo a conselheira indicada pelo próprio DF haveria conflito de interesse. Assim, sustenta ilegalidade na nomeação da Senhora Juliana Monici Souza Pinheiro como membro do Conselho Fiscal do BRB. Diz que o poder de fiscalização do Conselho Fiscal é um direito essencial dos acionistas minoritários, destinado justamente a evitar abusos de poder por parte do acionista controlador, segundo a legislação de regência (LSA). Argumenta que, sendo um membro ilegítimo, os atos promovidos pelo Conselho Fiscal estão viciados e devem ser anulados, mas que o BRB convocou Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária para o dia 09/05/2025, visando tomar a contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia relativas ao exercício de 2024; bem como deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 2024 e a distribuição de dividendos. Requer a concessão do pedido liminar para anular a eleição e posse da Senhora Juliana Monici Souza Pinheiro como membro do Conselho Fiscal do BRB e, consequentemente, todos os atos que tenha participado; bem como suspender a convocação da AGO de 09/05/2025 até que Conselho Fiscal legítimo possa fornecer os pareceres necessários, a fim de instruir as decisões dos acionistas do Banco. No mérito, pede a procedência do pedido inicial para decretar a nulidade da eleição e posse da Senhora Juliana Monici Souza Pinheiro ao cargo de Conselheira Fiscal do BRB como representante dos acionistas preferencialistas, por absoluta ilegalidade e conflito de interesse. Caso não seja concedida a liminar para anulação da convocação da AGO de 09.05.2025, postula que seja, no mérito, declarada nula, também, as demais assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias realizadas com a participação da Senhora Juliana Monici Souza Pinheiro. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O Juízo determinou a oitiva prévia do BRB, do DF e do MPDFT para, no prazo de 72 horas, apresentassem manifestação prévia acerca do pedido liminar (ID 234860790). O Ministério Público oficia, por ora, o indeferimento da liminar e requer a intimação do autor popular para promover a citação de JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO (ID 235078957). O BRB apresentou manifestação prévia ao ID 235316485, informando a presença de erro material na ata da assembleia impugnada e sua retificação. O DF, ao ID 235450546, apresentou manifestação prévia. Intimada (ID 235542547), a parte autora aduz a ausência de litigância de má-fé e a necessidade de prosseguimento da presente demanda. Pedido de ingresso na lide, como assistente simples, de MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA (ID 236165665). O Ministério Público oficiou pelo prosseguimento da demanda e acolhimento do pedido do assistente simples (ID 239269988). É o RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso na lide de MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA (ID 236165665), haja vista a Lei no 4.717/1965, em seu artigo 6o, §5o, facultar a qualquer cidadão se habilitar como litisconsorte ou assistente do autor popular. Anote-se no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). O autor popular, liminarmente, pretende obter provimento jurisdicional para anular o ato administrativo (Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas do BRB, iniciada em 10/05/2024 e concluída em 12/03/2025), que elegeu a senhora JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO como membro do Conselho Fiscal do BRB, e, cumulativamente, suspender a convocação da AGO marcada para o dia 09/05/2025. Na espécie, em cognição sumária, não evidencio o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pretendida. Não há nos autos prova documental incontestável quanto às alegadas ilegalidades praticadas na Ata da Assembleia que elegeu a Senhora JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO como membro do Conselho Fiscal do BRB. Ademais, em manifestação previa (ID 235316485), o BRB informou a presença de erro material no ato administrativo impugnado (Ata da AGO do dia 14 de novembro de 2024), na parte que consta que a Senhora Juliana havia seria indicada na qualidade de representante dos acionistas preferencialistas, sendo promovida a retificação para constar a indicação dela como membro efetivo indicado pelo acionista controlador, nos termos do Ofício no 25/2025 – GAG/GAB, de 06/03/2025. Transcrevo o teor da redação inicial (sem retificação) da Ata da AGO de 14 de novembro de 2024: “(...) O acionista preferencialista Distrito Federal indicou os seguintes membros efetivo e membro suplente: Membro Efetivo: JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO (...); Membro Suplente: JORGE LUÍS DA SILVA AGUIAR, (...). Dessa forma, os indicados JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO (membro efetivo) e JORGE LUÍS DA SILVA AGUIAR (membro suplente) foram eleitos pela maioria dos acionistas preferencialistas para compor o Conselho Fiscal do BRB, representando os acionistas preferencialistas. (...)”. Grifei. Cito, também, a Ata da AGO de 12/03/2025, que retificou o erro material incidente na Ata da AGO de 14/11/2024: “(...) Assim, por maioria de votos, restaram eleitos para o Conselho Fiscal do BRB, mandato 2024/2026, na qualidade de representante dos acionistas preferencialistas, como Membro Efetivo: o senhor LEONARDO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS, (...); e como Membro Suplente: o senhor CELIVALDO ELÓI LIMA DE SOUSA, (...). Os eleitos obtiveram a opinião favorável do Comitê de Elegibilidade quanto às suas indicações, na 172a reunião do Comitê, de 22/11/2024, por preencherem os requisitos necessários e por ausência de vedações. Por oportuno, retificou-se o registro de eleição da senhora JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO e do senhor JORGE LUÍS DA SILVA AGUIAR, membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal do BRB, ocorrida na sessão da Assembleia realizada em 14/11/2024, como tendo sido indicados pelo acionista controlador, nos termos do Ofício no 25/2025 – GAG/GAB, de 06/03/2025. (...)”. Grifou-se. Em juízo preliminar, portanto, não evidencio qualquer ilegalidade na ata que elegeu a Senhora Juliana como membro efetivo do Conselho Fiscal do BRB, haja vista as retificações promovidas e aparentemente estarem em conformidade à lei. No caso, entendo que há a necessidade de instaurar a instrução processual, com o exercício do contraditório efetivo e produção de provas, para que a questão seja mais bem esclarecida. Ademais, eventual acolhimento da pretensão liminar esgotaria por completo o objeto da lide, o que é vedado por lei. Destaque-se, ainda, que o Poder Judiciário somente adentra no mérito administrativo em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, em juízo inicial, não evidencio no caso em apreço. Em cognição sumária, portanto, não há outro entendimento senão o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Outrossim, INTIME-SE a parte autora para incluir no polo passivo a Senhora JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, considerando que a pretensão tem o condão de afetar diretamente a sua esfera de interesse. Prazo de 15 (quinze) dias. A inércia ou o descumprimento dos comandos do Juízo determinarão o indeferimento da petição inicial” (ID 239349660, origem). Os agravantes requerem “seja conhecido e recebido o presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da eleição da Sra. Juliana Monici Souza Pinheiro e sustar, por conseguinte, os efeitos da realização da AGO do BRB marcada para 09/05/2025 último, até o julgamento final da ação popular.” (ID 73671355). Custas e preparo são pagos ao final (art. 10 da Lei 4.717/1965). É o relatório. Decido. Ao examinar os autos de origem, verifica-se que, em 10/07/2025 (disponibilizado no diário eletrônico na mesma data, conforme conta da aba “expedientes”), foi proferida sentença pela qual extinto o processo sem resolução do mérito (ID 242261218, origem): “A decisão de ID 239349660 indeferiu o pedido liminar e determinou a intimação da parte autora para incluir no polo passivo a Senhora JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, considerando que a pretensão tem o condão de afetar diretamente a sua esfera de interesse. Comunicado a interposição de AGI, o Juízo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não havendo informação quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi determinado o regular prosseguimento da demanda (ID 242064760). A Certidão de ID 242235947 certificou “que transcorreu in albis o prazo para a parte autora manifestar-se nos termos da decisão de ID 239349660”. É o relatório necessário. Decido. A petição inicial não preenche os requisitos legais e é caso de improcedência liminar dos pedidos. Com efeito, o magistrado deverá, ao verificar que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Entretanto, se o autor não satisfizer os comandos judiciais, de modo a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da ação, a inicial será indeferida (artigo 321 e 330, IV, do CPC). No caso, o Juízo determinou a emenda da inicial (ID 239349660) para a parte autora incluir no polo passivo a Senhora JULIANA MONICI SOUZA PINHEIRO, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, considerando que a pretensão tem o condão de afetar diretamente a sua esfera de interesse. Porém, não houve manifestação da parte autora, conforme certificado no ID 242235947. Logo, a inicial deve ser indeferida e o processo extinto sem análise do mérito. Dispositivo Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (artigo 485, I, do CPC). Sem custas e honorários. Havendo a interposição de apelação, bem como de recurso adesivo, proceda o Cartório Judicial Único (1a a 4a VFPDF) de acordo com as determinações do artigo 1.010 e §§ do CPC, remetendo-se os autos ao egrégio Tribunal, com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” Proferida a sentença, o recurso (relativo a questão resolvida pela decisão interlocutória agravada) deve ser tido como prejudicado nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Por oportuno, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1713136, 07382506020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos ( )” (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, prolatada a sentença, perdido o objeto do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal (necessidade e utilidade na interposição do recurso), razão por que, nos termos do artigo 932, III do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora